Tribunal: TJDFT
Processo: 0703671-55.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. AUSÊNCIA. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÔNUS DA PARTE EMBARGANTE.
1. A regularidade da citação editalícia não depende do esgotamento absoluto de todos os meios possíveis de localização do réu, bastando a adoção de medidas que comprovem que a parte se encontra em local incerto.
2. A renovação de diligência depende da presença de elementos mínimos da possibilidade de êxito, sob pena de violar os princípios da economia e celeridade processuais, diante da prática de atos inúteis em relação ao resultado almejado.
3. A parte executada que alega excesso de execução em seus embargos deve declarar o valor que entende correto, apresentando os respectivos cálculos, sob pena de não conhecimento do referido argumento (CPC, art. 917, §§ 3o e 4o).
4. É ônus da parte embargante a apresentação de cálculos que demonstrem excesso de execução. Não há cerceamento de defesa no indeferimento de pedido para que a contadoria judicial apure tal excesso.
5. Recurso conhecido e não provido.